Tribunal: TJDFT
Processo: 0740775-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo impróprio tentado. Medidas cautelares suficientes.
1 - As modificações trazidas pela L. 13.964/19 (“Pacote Anticrime”) reforçam a necessidade de se fundamentar, em elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva.
2 - Não se justifica manter a prisão preventiva se o paciente – a quem é imputado o crime de roubo impróprio tentado, em que não utilizada arma branca ou de fogo - é primário, não registra antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a ordem pública.
3 - Ordem concedida.